Tribunal: TJDFT
Processo: 0717862-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717862-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA AGITO NORTE LTDA - ME AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O A decisão de ID 36138954 deferiu o pedido de antecipação de tutela. Constou da decisão que o mandado para a intimação da parte agravada para o cumprimento da liminar fosse realizado com urgência e no plantão. O agravante afirma que até o presente momento não houve a intimação da parte agravada. Desse modo, determino a Secretaria da 4a Turma Cível que proceda ao integral cumprimento da determinação de ID 36138954, adotando providência para que o mandado seja cumprido com a máxima urgência, inclusive, no plantão judicial se necessário. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora